Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. TEMA 1113 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI 9.250/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, restituindo-se o valor pago a maior.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 77418980).
3. Na origem, a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
4. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente aduziu que a Administração somente cumpriu seu mister constitucional, atuando conforme o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição da República), orientada pela indisponibilidade do interesse público e em conformidade com o caráter plenamente vinculado de sua atividade. Sustentou que o valor venal não é o valor da venda e sim o valor de mercado do imóvel, sendo que o valor da operação afirmado pelo adquirente é apenas um dos elementos aferidos pela Administração Tributária na fixação do valor venal como base de cálculo. Aduziu caber ao contribuinte, se o desejar, impugnar o valor lançado, administrativamente ou judicialmente. Argumentou que a base de cálculo arbitrada pelo Fisco corresponde ao valor de mercado do imóvel, estando em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1113. Apontou que a taxa Selic somente deve ser aplicada a partir do trânsito em julgado. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja estipulado que a taxa Selic incidirá somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da base de cálculo para fixação do ITBI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos.
7. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda o art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.
8. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, o qual somente pode será afastado pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
9. Acaso houvesse dúvida quanto ao valor do imóvel para fins de cálculo do valor do imposto, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota. Não tendo o recorrente comprovado a instauração do devido processo administrativo, deve prevalecer o valor transacionado do bem, em razão da presunção de ser este o valor de mercado do bem.
10. O Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. O Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". Em se tratando de indébito tributário referente ao recolhimento de ITBI aplicam-se os parâmetros de atualização fixados na Lei 9.250/95, qual seja, a taxa SELIC, sem a cumulação com os juros de mora, a partir da data do desembolso, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem custas, em virtude da isenção legal do recorrente. Condenado o recorrente evencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.